Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-15.2023.8.07.0002
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRINCÍPIOS DA INFORMALIDADE E SIMPLICIDADE. PARTE DESACOMPANHADA DE ADVOGADO. INICIAL ELABORADA PELO SERVIÇO DE REDUÇÃO A TERMO. PAGAMENTOS REALIZADOS NO CURSO DA DEMANDA. SENTENÇA ULTRA PETITA OU EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR AFASTADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. RESERVA DE HOSPEDAGEM POR MEIO DA PLATAFORMA DIGITAL AIRBNB. CANCELAMENTO DO PERFIL DE USUÁRIO A PEDIDO. RETENÇÃO DO VALOR DA RESERVA DESCABIDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A empresa de tecnologia que mantém a plataforma digital responsável pela intermediação de hóspedes e proprietários de imóveis para locação por temporada é parte legítima nas ações em que o hóspede pleiteia a restituição do valor cobrado pela reserva cancelada.
2. Preliminar de sentença ultra petita e extra petita. O Sistema dos Juizados Especiais é regido por princípios e regras próprias, que se integram sob a inspiração dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, independentemente da natureza da demanda ou da assistência ou não do advogado.
3. Narrados adequadamente os fatos e existindo os elementos necessários e suficientes para a compreensão da controvérsia, a apreensão do pedido e a elaboração da defesa, cumprido está o parágrafo primeiro do art. 14 da Lei de Regência que exige apenas, de forma simples e em linguagem acessível, o nome, a qualificação e o endereço das partes; os fatos e os fundamentos, de forma sucinta e o objeto e seu valor.
4. Não parece condizente com esse ambiente a desconsideração da pretensão deduzida pela ausência de pedido de condenação de valor específico, quando a parte está desacompanhada de advogado e o pagamento do valor ocorreu em grande parte depois do ajuizamento da ação.
5. Na hipótese, a pretensão de restituir-se fica evidente na réplica, em que a autora, de próprio punho, afirma que não aceitou a proposta da Airbnb, por “não cobrir a totalidade dos valores cobrados indevidamente” e encerra com a frase “aguardo ansiosamente por uma sentença justa”. Se advogada fosse, certamente encerraria com o pedido de condenação da empresa a restituir o valor indevidamente cobrado.
6. A deficiência técnica nos Juizados não deve prejudicar o direito da parte, pois cabe ao juiz conferir interpretação construtiva ao pedido, sob as diretrizes dos princípios da simplicidade e da informalidade, que inspiraram a criação da Lei 9.099/95 e continuam norteando a sua interpretação. Preliminar rejeitada.
7. De acordo com a cláusula 13.5 dos Termos de Uso da plataforma recorrente, se o locatário “encerrar sua conta do Airbnb como Hóspede, todas as reservas confirmadas serão canceladas automaticamente e qualquer reembolso dependerá dos termos da política de cancelamento da Reserva (ID 552160621, pág. 8).
8. Na hipótese, a recorrente alega que a reserva cancelada pela autora apresentava restrições para cancelamento, e por isso, a restituição de apenas 12,89 reais dos 766,07 reais que foram pagos pela autora.
9. O artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que “[a] oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”.
10. Não atende a essa dinâmica protetiva a cláusula de cancelamento, cujo teor (strict 14 with grace period) não faz concessão à clareza e não permite a decisão informada do consumidor.
11. Diante desse contexto, mostra-se ilegítima a retenção do valor da diária cancelada (ID 55216062, pág. 8).
12. Reconhecida a ilegitimidade da retenção do pagamento, é igualmente ilegítimo o lançamento no cartão de crédito que ensejou cobranças indevidas e ameaças de inscrição nos cadastros de inadimplentes. Tal cenário autoriza a indenização do valor da cobrança, acrescida de encargos, e a compensação pelos danos morais, que foi fixada na origem em R$ 2.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional, observadas as circunstâncias do caso concreto.
13. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.
14. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.